Tribunal: TJES
Processo: 5028587-36.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028587-36.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELLY DOMINGOS DADALTO

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. EXIGÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO MÍNIMO DE 12 MESES COM O MESMO EMPREGADOR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. NEGATIVA LEGÍTIMA DE COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira e seguradora, em razão da negativa de cobertura securitária prevista em seguro prestamista vinculado a contratos de financiamento de veículos. A autora sustentou que aderiu a apólices com cobertura para desemprego involuntário e que, após sua demissão sem justa causa, teve indevidamente recusado o pagamento da indenização securitária, pleiteando a quitação parcial das obrigações financeiras e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que exige vínculo empregatício mínimo de 12 meses ininterruptos com o mesmo empregador responsável pelo desligamento é abusiva ou incompatível com o Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva na contratação do seguro prestamista; e (iii) determinar se a negativa de cobertura securitária enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica nulidade automática de cláusulas limitativas de direito, desde que observados os requisitos de transparência e destaque previstos no art. 54, § 4º, do CDC.

4.
As propostas de adesão preveem expressamente a exigência de vínculo empregatício mínimo de 12 meses ininterruptos, em regime CLT, com o mesmo empregador responsável pela dispensa sem justa causa, condição destacada de forma clara.

5.
A segurada possuía apenas seis meses de vínculo empregatício com a empresa responsável pelo desligamento que ensejou o acionamento do seguro, não preenchendo requisito objetivo indispensável à cobertura contratada.

6.
A interpretação contratual defendida pela apelante, no sentido de computar vínculo empregatício anterior ou somar períodos laborados em empresas distintas, não encontra respaldo na literalidade da cláusula securitária pactuada.

7.
A estipulação de requisitos objetivos e período mínimo de vínculo empregatício em contratos de seguro prestamista constitui limitação legítima, compatível com a lógica atuarial do contrato e admitida pela jurisprudência quando demonstrada ciência prévia do consumidor.

8.
A negativa de cobertura securitária decorre do exercício regular de direito contratual, inexistindo conduta ilícita apta a caracterizar falha na prestação do serviço ou violação à boa-fé objetiva.

9.
Inexistindo ilegalidade ou abusividade na recusa administrativa da seguradora, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARCELLY DOMINGOS DADALTO
contra a r. sentença proferida no evento 19039298 pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação de
obrigação de fazer com indenização por danos morais
” que move em desfavor do
BANCO
PAN S.A.

e
TOO SEGUROS S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 19039299, a parte recorrente aduz, em suma, que:
(I)
a sentença adotou interpretação excessivamente restritiva da cláusula contratual que exige vínculo empregatício mínimo de 12 (doze) meses consecutivos, em afronta ao art. 47 do Código de Defesa do Consumidor;
(II)
a cláusula limitativa não foi adequadamente destacada nem suficientemente esclarecida à consumidora no momento da contratação do seguro prestamista;
(III)
a negativa de cobertura securitária viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, frustrando a legítima expectativa da segurada quanto à proteção contratada;
(IV)
houve falha no dever de informação e desequilíbrio contratual, diante da ausência de comprovação de ciência inequívoca da restrição contratual;
(V)
a recusa indevida da cobertura securitária enseja reparação por danos morais, sobretudo em razão da situação de vulnerabilidade financeira decorrente do desemprego involuntário.

Na origem, cuida-se de demanda ajuizada pela autora em razão da negativa de cobertura securitária vinculada a contratos de financiamento de veículos celebrados junto ao
BANCO PAN S.A.
, aos quais estavam atreladas apólices de seguro prestamista fornecidas pela
TOO SEGUROS S.A.
, contemplando cobertura para hipótese de desemprego involuntário.

A autora alegou, na exordial, que firmou contratos de financiamento para aquisição dos veículos KIA CERATO SX3, placa FBS6J81, e PEUGEOT 308 ACTIVE, placa HSN9089, sustentando que aderiu, concomitantemente, a seguros prestamistas que assegurariam a quitação parcial das obrigações em caso de perda involuntária do vínculo empregatício.

Aduziu, ainda, que na data de aquisição dos veículos laborava na empresa Moto Scarton LTDA, com admissão em 15/10/2020 e demissão em 30/01/2023 e, posteriormente conseguiu novo emprego em 05/07/2023, sendo novamente demitida em 11/01/2024, circunstância que motivou o acionamento da cobertura securitária. Contudo, afirmou que, passados mais de 60 (sessenta) dias, o pedido foi indevidamente negado pelas requeridas, sem justificativa legítima, razão pela qual ajuizou a demanda em comento requerendo a condenação das rés ao pagamento da indenização securitária e compensação por danos morais.

O juízo
a quo
, após rejeitar as preliminares de inépcia da inicial, impugnação à gratuidade de justiça e ilegitimidade passiva do
BANCO PAN S.A.
, acolheu parcialmente a preliminar suscitada pela
TOO SEGUROS S.A.
apenas quanto ao pedido de obrigação de não fazer referente à abstenção de cobranças e busca e apreensão dos veículos e, no mérito, entendeu legítima a negativa de cobertura securitária, sob o fundamento de que a autora não preencheu requisito contratual expresso atinente à necessidade de manutenção de vínculo empregatício mínimo de 12 (doze) meses consecutivos junto ao mesmo empregador responsável pelo desligamento que ensejou o sinistro, julgando improcedentes os pedidos de obrigação de fazer, indenização securitária, danos materiais e danos morais.

Postas estas premissas, embora a relação jurídica estabelecida entre as partes se submeta às disposições do Código de Defesa do Consumidor, a incidência da legislação consumerista não conduz, por si só, à nulidade automática de cláusulas limitativas de direito, sobretudo quando observados os requisitos legais de transparência e informação adequadas.

Com efeito, dispõe o art. 54, § 4º, do CDC que as cláusulas restritivas deverão ser redigidas com destaque, de modo a possibilitar sua imediata e fácil compreensão pelo consumidor, nos seguintes termos: “
As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão
”.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a apelante firmou dois contratos de seguro prestamista – proposta n° 091440030 com assinatura eletrônica em 28/01/2022 (fls. 17/21 do evento 19038670) e, proposta n° 093021714 com assinatura eletrônica em 19/12/2022 (fls. 23/35 do evento 19038673) –, sendo que a cláusula atinente à cobertura securitária para desemprego involuntário, especialmente no que concerne à exigência de vínculo empregatício mínimo de 12 (doze) meses ininterruptos com o mesmo empregador, encontrava-se expressamente prevista no resumo das apólices acostadas aos autos.

Observa-se das propostas de adesão que haveria cobertura pela “
perda de renda por desemprego involuntário
” mas que, “
Para empregados C.L.T. caso seja dispensado sem justa causa de seu emprego. Deve ser comprovado que trabalhou pelo menos 12 meses ininterruptos, com uma jornada mínima de 30 horas semanais e que tenha recebido pagamentos periódicos e consecutivos
” (fl. 18 do evento 19038670 e fl. 24 do evento 19038673).

Consta, ainda, que a apelante, quando requereu a cobertura do seguro, possuía pouco mais de 06 (seis) meses de vínculo empregatício com o último empregador (empresa Padaria Katita LTDA), com admissão em 05/07/2023 e demissão em 11/01/2024 (consoante se depreende da carteira de trabalho colacionada no evento 19038651), não preenchendo, portanto, requisito objetivo indispensável à incidência da cobertura contratada.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a estipulação de período de carência ou de requisitos objetivos para a fruição da cobertura securitária não se revela abusiva, porquanto inerente à própria lógica atuarial do contrato de seguro, tampouco afronta as normas consumeristas quando demonstrada a prévia e adequada ciência do contratante acerca das limitações pactuadas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO PRESTAMISTA EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Se apresenta acertada a sentença que, em suma, diante do destaque das cláusulas existentes, entendeu pela ausência de abusividade da limitação contratual no sentido de que a cobertura de desemprego involuntário se restringe aos “profissionais com vínculo empregatício mínimo de 12 meses ininterruptos em regime CLT para o mesmo empregador, com uma jornada de trabalho mínima de 30 horas semanais”.
2. Não se extrai elementos seguros para fins de reconhecimento de venda casada, tendo o recorrente optado, por meio da devida marcação, pela contratação do seguro prestamista, não sendo demais assentar, ainda, como obter dictum, inexistir tal arguição junto da inicial (veiculando-a apenas em réplica), elemento que faz emergir, até mesmo, a inviabilidade de enfrentamento deste ponto por afronta aos princípios da adstrição e congruência 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50036035020238080047, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ação DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONSUMIDOR CONTRATO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA OU SEGURO PRESTAMISTA VALIDADE DA CLÁUSULA QUE EXIGE VÍNCULO EMPREGATÍCIO MÍNIMO DE 12 MESES COM O MESMO EMPREGADOR AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) É indubitável que a relação havida entre as partes é de consumo, posto que se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, estabelecidos pelos arts. 2º e 3º do CDC. 2)
A limitação quanto ao período de carência nos contratos de seguro não implica em ofensa ao CDC, desde que seja dado prévio conhecimento ao consumidor contratante, como ocorreu no presente caso, não havendo que se falar, portanto, em abusividade.
3) Nesse sentido, em que pese a apelante sustentar que trabalhou por período superior a 12 meses, vejo que não foi de forma ininterrupta e com o mesmo empregador, não sendo possível a aplicação da cobertura securitária pois não cumprido os requisitos exigidos para tanto. Jurisprudência. 4) Por fim, inexistindo ilegalidade na recusa do pagamento, não há que se falar em ilícito apto a ensejar a indenização por danos morais. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00064696920198080011, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022).

Destarte, ainda que a apelante sustente ter exercido atividade laborativa por período superior a 12 (doze) meses na empresa anterior Moto Scarton LTDA, pela qual deveria ser considerado para o cálculo do tempo de permanência, conforme acertadamente fundamentado pelo magistrado de origem “
a redação contratual, conforme transcrita pela própria seguradora e presente nos documentos, é clara ao exigir 12 meses na empresa da qual o segurado foi demitido e que gerou o sinistro. A interpretação que permite utilizar um vínculo anterior, já encerrado e que não deu causa ao acionamento do seguro na época, ou somar períodos em empresas distintas, não encontra respaldo na literalidade da cláusula
”.

Assim, não há falar em abusividade contratual ou violação ao dever de informação, uma vez que a cláusula restritiva se revela legítima, compatível com a natureza do ajuste securitário e adequadamente destacada no instrumento contratual.

De igual modo, não merece acolhida o pleito indenizatório por danos morais. Isso porque, a configuração da responsabilidade civil pressupõe a prática de ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, o que não se verifica na espécie.

A negativa de cobertura securitária decorreu do regular exercício de direito contratualmente previsto, fundado no não preenchimento, pela segurada, dos requisitos objetivos indispensáveis à concessão da indenização securitária. Assim, inexistindo ilegalidade ou abusividade na recusa administrativa, resta afastado o dever de indenizar.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que a apelante milita amparada pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.